Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51902389, exequente requereu a atualização dos valores referentes aos honorários de execução. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 55768528). Pois bem. Ausente objeção, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 10938645 - Pág. 5, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes SONIA MARIA CASTANHEIRO, SONIA DE FATIMA DE MELO e SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO (ID: 28330580 e 10938922). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador